Tribunal: STF
Processo: ARE 1374501
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE ORIGEM E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES ESTATAIS. INICIATIVA RESERVADA AO PREFEITO. OFENSA AOS ARTS. 2º E 77, II, DA CARTA ESTADUAL. 1. É da competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal a deflagração de processo legislativo que trate das matérias elencadas no artigo 77 e incisos da Constituição Estadual. 2. A iniciativa para a elaboração de lei é condição de validade do próprio processo legislativo, do que resulta, uma vez não observada, a ocorrência de inconstitucionalidade formal. 3. Nessa perspectiva, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, evidencia-se a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, do § 1º do art. 2º; § § 1º e 2º do art. 4º; art. 6º e art. 7º, da Lei nº 10.320/2019, de Goiânia, que dispôs sobre a estruturação, atribuições e funcionamento de órgãos públicos municipais e gerou despesas para os cofres públicos, por afronta aos artigos 2º e 77, II da Constituição do Estado de Goiás, porquanto tais matérias são reservadas à iniciativa legislativa constitucionalmente outorgada ao Prefeito. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (pág. 9 do documento eletrônico 7). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 61, § 1°, II, b e e; e 84, II e III, da mesma Carta. 



    Para tanto, sustentou-se que 



    “[...] os dispositivos atacados da Lei n° 10.320/2019 não incidem em violação à iniciativa reservada do Prefeito.



    [...]



    Extrai-se do referido ato normativo, diversamente do que pontuado pelo TJ-GO, que não houve qualquer inovação nas atribuições dos órgãos públicos municipais, ao revés, a legislação em comento limitou-se a regulamentar as atribuições já conferidas pelo ordenamento pátrio a tais órgãos, como, por exemplo, o Poder de Polícia e Regulamentar, ínsitos ao Poder Executivo.



    [...]



    Cotejando as disposições julgadas inconstitucionais constantes da Lei Municipal n.° 10.320/19 com o teor das atribuições legais suso indicadas, denota-se que não houve, em momento algum, criação de novas atribuições legais a órgãos da Administração Pública, mas mera regulamentação de atribuições já existentes” (págs. 4; 12-13 e 15 do documento eletrônico 9).



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 26). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 10.320/2019, DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. VÍCIO DE INICIATIVA. ESTABELECIMENTO DE NOVO REGRAMENTO, QUANTO À ESTRUTURAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL, PARA CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 26).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem concluiu que as matérias tratadas nos arts. 2°, § 1°; 4°, § 1° e § 2°; 6°; e 7°, da Lei 10.320/2019, do Município de Goiânia/GO – por conferirem novas regras de funcionamento à Administração Municipal, mormente quanto à estruturação, atribuições e funcionamento de órgãos públicos municipais, bem como por gerarem despesas para os cofres públicos – são reservadas à iniciativa legislativa do Prefeito, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido: 



    “O requerente reputa que são inconstitucionais os incisos XXIV a XXVII do art. 1º; § 1º do art. 2º; § § 1º e 2º do art. 4º; art. 6º; art. 7º e anexos I e II, da Lei nº 10.320/2019, do Município de Goiânia, que instituiu o Arranjo Produtivo Local Moda Goiânia (APL Moda Goiânia), os quais prescrevem:



    Art. 1º Fica instituído o Arranjo Produtivo Local Moda Goiânia (APL Moda Goiânia), com disciplinamento especial para as áreas e/ou lotes formadores, delimitado conforme figura constante nos Anexos I e II deste Projeto de Lei e do qual fazem parte as seguintes vias:



    I- (...)



    XXIV- Avenida 24 de Outubro;



    XXV- Avenida 85;



    XXVI- Avenida Honestino Guimarães;



    XXVII- Avenida Minas Gerais.



    Art. 2º Ficam permitidas a implantação e instalação de atividades não residenciais condizentes com o APL Moda Goiânia, com Grau de Incomodidade - GI-1, GI-2 e GI-3 para as vias classificadas como locais de 1 a 5 no perímetro ora delimitado, desde que atendidos os requisitos legais para o licenciamento.



    § 1º As atividades não residenciais mencionadas no caput deste artigo serão disciplinadas em ato próprio do Órgão Municipal de Planejamento Urbano.



    § 2º Para as edificações não residenciais existentes, admite-se a locação de reserva técnica de estacionamento gratuito de veículos para clientes num raio de 300m (trezentos metros) e liberação da área de carga e descarga.



    § 3º Para as novas edificações não residenciais ou acréscimos de área em edificações existentes, a reserva técnica e a área de carga e descarga deverão atender a legislação vigente.



    Art. 3º Ficam permitidos os empreendimentos definidos como macroprojetos, identificados no art. 94, I e II, desde que, atendidas as exigências estabelecidas nos arts. 95 e 96, da Lei Complementar nº 171, de 29 de maio de 2007e os dispositivos da Lei nº 8.646, de 23 de julho de 2008 ou sucedâneas, no perímetro ora delimitado.



    Art. 4º Visando garantir a mobilidade urbana, de modo a resguardar maior fluidez no trânsito de bens e pessoas, serão implantadas alterações no fluxo de veículos e criadas vagas de estacionamento ao longo das vias do perímetro ora delimitado, sem prejuízo da aplicação das medidas previstas na Lei Municipal nº 8.645 de 23 de julho de 2008, observando as normas e diretrizes.



    § 1º A mobilidade urbana sustentável será garantida com a implantação de sistema binário entre a Rua 44 e a Avenida Contorno, de igual modo, nas ruas vicinais das Avenidas Bernardo Sayão e 24 de Outubro, e alterações nas áreas de estacionamento, conforme projeto coordenado pelo Órgão Municipal de Planejamento Urbano, em conjunto com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade.



    § 2º Os estacionamentos das vias deverão ser implantados conforme projeto urbanístico elaborado pelo Órgão Municipal de Planejamento Urbano, juntamente com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade.



    § 3º Poderão ser designadas como áreas de estacionamento, além do descrito no § 2º deste artigo, as áreas públicas resultantes de desapropriação e áreas remanescentes do sistema viário, sendo permitida a realização de Parceria Público Privada (PPP) para a criação de edifícios-garagem, observados os dispositivos da Lei nº 9.548, de 22 de abril de 2015.



    Art. 5º Quando se tratar de áreas tombadas, pertencentes ao perímetro ora delimitado, é necessário à anuência prévia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ou órgão correspondente em âmbitos estadual e municipal.



    Art. 6º Para garantir a exequibilidade do APL Moda Goiânia, ficam estabelecidos os seguintes prazos, a contar da data de publicação desta Lei:



    I- 12 (doze) meses para a implantação do sistema binário previsto no § 1º, do art. 4º;



    II- 10 (dez) meses para o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e Procedimento Não Solicitado (PNS) visando à formalização da intenção de Parceria Público-Privadas, nos termos do art. 4º, da Lei nº 9.548/2015, para a construção de edifícios-garagem nas áreas de que trata o § 3°, do art. 4º;



    III- 12 (doze) meses para a execução da Parceria Público-Privada (PPP) relativa à construção dos estacionamentos previsto no § 3º, do art. 4º;



    IV- 12 (doze) meses para a implantação de melhorias na área pública ocupada pelas feiras especiais (Feira Hippie, Feira da Madrugada e demais feiras cuja área de abrangência seja delimitada pelo APL Moda Goiânia).



    Art. 7º Será criado e constituído, por ato do Chefe do Poder Executivo, o Comitê Gestor do APL Moda Goiânia, composto por representantes legais das associações dos comerciantes e dos feirantes dos Polos de Moda, bem como da Administração Municipal, por meio dos Órgãos Municipais de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico, Trânsito, e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (SEDETEC), com representatividade da Procuradoria-Geral do Município, juntamente com 03 (três) vereadores, indicados pela Câmara Municipal de Goiânia, garantindo sua paridade.



    Parágrafo único. O Comitê Gestor do APL Moda Goiânia será constituído por ato do Chefe do Poder Executivo e presidido pelo representante do Órgão Municipal de Planejamento Urbano, com seu vice-presidente sendo vereador indicado pela Câmara Municipal de Goiânia.



    Art. 8º É vedada à implantação, instalação e regularização de atividades não residenciais na área do Arranjo Produtivo Local Moda Goiânia sem a aprovação do corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.



    Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, podendo ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.



    A lei em questão foi editada a partir de iniciativa parlamentar (movimento 01, docs. 05 a 08) para o fim de se instituir o Arranjo Produtivo Local Moda Goiânia, disciplinando as áreas e lotes abrangidos, a implantação e instalação de atividades não residenciais, e as alterações nos fluxos de veículos, matérias que se enquadram na competência legislativa do município, levando-se em consideração o evidente interesse local.



    Todavia, o § 1º do art. 2º; § § 1º e 2º do art. 4º; art. 6º e art. 7º, da Lei nº 10.320/2019, trataram de conferir atribuições a órgãos públicos municipais, determinando a expedição de atos pelo Órgão Municipal de Planejamento Urbano, a criação e implantação de projetos por esse órgão, juntamente com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, e a fixação de prazo para que o Poder Público implemente as alterações previstas na lei, bem como a criação, por ato do Chefe do Poder Executivo, de Comitê Gestor do APL Moda Goiânia.



    Ocorre que tais matérias, por conferirem novas regras de funcionamento à Administração Municipal, mormente quanto à estruturação, atribuições e funcionamento de órgãos públicos municipais, bem assim gerarem despesas para os cofres públicos, são reservadas à iniciativa legislativa do Prefeito.



    Destarte, as disposições contidas nos artigos impugnados devem ficar a cargo da iniciativa legislativa do Prefeito, conforme preceitua o artigo 77, inciso V, da Constituição do Estado de Goiás, in verbis:



    Art. 77. Compete privativamente ao Prefeito:



    I. exercer a direção superior da administração municipal;



    (...)



    V. dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração municipal.



    [...]



    Como visto, a matéria versada no § 1º do art. 2º; § § 1º e 2º do art. 4º; art. 6º e art. 7º, da Lei nº 10.320/2019, se insere no âmbito daquelas que estão afetas à gestão administrativa, as quais ficam a cargo do Chefe do Poder Executivo, motivo pelo qual a norma ora impugnada padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.



    Nessa guisa, a afronta aos dispositivos da Constituição do Estado de Goiás é patente e não resta dúvida de que, no caso específico, houve violação ao princípio da separação de poderes, invadindo o Poder Legislativo a esfera de competência privativa do Poder Executivo do Município de Goiânia.



    Por outro lado, no que pertine aos incisos XXIV a XXVII e aos anexos I e II, da Lei Municipal nº 10.320/2019, de Goiânia, como bem ponderado pela ilustre parecerista ‘não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade, haja vista que apenas incluem vias na formação do Arranjo Produtivo Local Moda Goiânia, sem conferir qualquer atribuição a órgãos públicos, ou alterar o funcionamento da Administração Municipal. Nesse caso, a ausência de estudos técnicos de viabilidade urbanística, conforme alegado na exordial, demanda exame que não se faz direto e imediato com a Constituição do Estado de Goiás, mas depende de interpretação de legislações infraconstitucionais interpostas, no caso, o Plano Diretor do Município de Goiânia, situando o conflito, nesse ponto, no âmbito das crises de mera ilegalidade’.



    Diante do exposto, acolho o parecer do Órgão Ministerial de Cúpula, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º; § § 1º e 2º do art. 4º; art. 6º e art. 7º, da Lei nº 10.320/2019, de Goiânia, por vício formal, pelos fundamentos explicitados” (págs. 2-6 e 8 do documento eletrônico 7).



    Nesse contexto, verifico que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a estrutura, organização e atribuições de órgãos da Administração Pública. Nesse sentido, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 6.153,DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 



    1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre organização administrativa no âmbito do Estado.



    2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de competências.



    3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 2.329/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 981.808-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Controle de constitucionalidade. Vício de iniciativa. Instituição de programa de saúde pública. Iniciativa privativa do poder executivo. Acórdão do tribunal de origem que se alinha à jurisprudência do STF. Precedentes. 



    1.   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inconstitucional lei de iniciativa do Poder Legislativo que desencadeia aumento de despesas públicas em matéria de iniciativa do chefe do Poder Executivo, bem como assentou ser de competência do Poder Executivo leis que estruturam ou alterem órgãos ou secretarias da administração pública. 



    2.   Agravo interno provido, a fim de negar provimento ao recurso extraordinário” (ARE 784.594-AgR/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 653.041-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 3.524/2003. LEI QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é inconstitucional a lei proveniente de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido” (RE 578.017-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 853.060/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.222.807/RS, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 709.820/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 1.310.542/RJ, de minha relatoria.



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI 6.652/2010 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS. ORIGEM PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO A ÓRGÃO PÚBLICO. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 785.019-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. LEI MUNICIPAL DE CHAPECÓ 5.736/2009. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA. NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Indispensável, na espécie, o exame da legislação municipal que rege as atribuições de cada um dos órgãos componentes do Poder Executivo do Município de Chapecó para se examinar o argumento de que a Lei municipal 5.736/2009 teria instituído novas atribuições fiscalizatórias para aqueles órgãos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 280 do STF.



    III – Agravo regimental improvido” (ARE 727.513-ED/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. INGERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que há inconstitucionalidade formal em lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, pois, nestes casos, cuida-se de matéria da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.



    II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280/STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1.149.013-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator